Tribunal: TJDFT
Processo: 0729947-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729947-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL BIZERRA ANTUNES ARAUJO, MARIA GORETE BIZERRA ARAUJO, MARCO AURELIO ANTUNES ARAUJO AGRAVADO: EXCLUSIVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAPHAEL BIZERRA ANTUNES ARAUJO e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença de ação de despejo c/c cobrança de encargos contratuais, proposta pela EXCLUSIVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, ora agravada. A decisão recorrida acolheu em parte a impugnação apresentada pela executada, e decidiu por: afastar o argumento de nulidade do ato citatório dos autos de conhecimento; 2) acolher em parte a alegação de excesso de execução, por entender que a multa cobrada pela exequente era de fato equivocada e não teria constado da sentença; e 3) rejeitar o argumento de que os encargos contratuais cobrados deveriam se limitar ao momento em que os agravantes abandonaram o imóvel, ou seja, janeiro de 2020. A agravante/executada sustenta que a decisão, ao afastar a nulidade arguida e rejeitar o argumento de que os encargos deveriam se limitar ao momento do abandono dos imóvel, merece reforma para acolher em sua totalidade a impugnação apresentada (ID 80222283). Afirma que houve nulidade do ato citatório levado a efeito na fase de conhecimento, pois, nada obstante restar provado que os mandados foram entregues a funcionário do condomínio, a diligência não se revelou eficaz. Suscita que “na certidão resultante da diligência, o oficial de justiça apenas atesta que o síndico declarou que o recebedor das missivas é o Sr. José Luís de Lima, funcionário do condomínio. Porém, não há qualquer prova da alegação proferida pelo síndico”. Argumenta que “não há razão para invocar o disposto no art. 248, §4o do CPC a fim de concluir pela legitimidade das citações em comento, vez que não se faz possível apontar, com o mínimo de segurança, a identidade do recebedor dos mandados de citação”. Reforça que o reconhecimento visual realizado pelo sindico não é medido idônea a substituir a perícia para determinar a autoria do recebimento. Alega excesso executivo decorrente do fato dos encargos contratuais cobrados extrapolarem o prazo de vigência do contrato de locação, encerrado em 19 de julho de 2020, visto que o locatário abandonou o imóvel no mês de janeiro de 2020. Narra que a certidão exarada por oficial de justiça consiste em documento capaz de gerar presunção de desocupação do imóvel. Tece considerações sobre necessidade de revisão dos valores e cláusulas contratuais, como prazo de locação, multas e outros encargos, em razão da crise econômica gerada pelo novo Coronavírus. Preparo recolhido (ID 29099715). Requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade da citação da executada nos autos de conhecimento. Alternativamente, o reconhecimento do excesso executivo. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Em razão da ausência de pedido de tutela recursal, determino a intimação dos agravados para contrarrazões. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator